Tribunal: TJES
Processo: 5002473-25.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002473-25.2022.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
APELADO: NICODEMOS DOS SANTOS COSTA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DESPESAS DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim em face de sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão da ausência de recolhimento das despesas destinadas à diligência de oficial de justiça para fins de citação do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se a Fazenda Pública possui o dever de antecipar o numerário para custeio de deslocamento de oficial de justiça e se a inércia no recolhimento de tais valores autoriza a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Fazenda Pública deve antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça na execução fiscal processada perante a Justiça Estadual.

As despesas com o deslocamento de oficiais de justiça não possuem natureza de custas ou emolumentos, motivo pelo qual não estão abrangidas pela isenção prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980.

A ausência de pagamento das despesas de diligência, após a devida intimação, impede o desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a sua extinção.

A intimação pessoal do Município aperfeiçoa-se na pessoa de seu procurador, conforme a legislação processual vigente.

A impossibilidade de realizar o ato citatório por falta de pagamento de despesas não se confunde com as hipóteses de suspensão do feito por não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Incumbe à Fazenda Pública a antecipação das despesas com o transporte de oficiais de justiça para a realização de atos processuais em execução fiscal. 2. A inércia do ente público em promover o recolhimento de tais verbas, após intimado, acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de desenvolvimento ou abandono da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5002473-25.2022.8.08.0026.

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM.

APELADO: NICODEMOS DOS SANTOS COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Município de Itapemirim

interpôs
apelação em face da respeitável sentença
de id 17159308
,
proferida
pel
o

ilustre
Ju
iz
de Direito da
Primeira
Vara
Cível da Comarca de Itapemirim
nos autos da “ação de execução fiscal” proposta por ele contra
Nicodemos dos Santos Costa
,
que
com fundamento
nos a
rt. 290 c/c art. 485, IV, ambos do Código de Processo Civil
,

julgou extinto o processo
sem resolução do mérito

sob a justificativa que

“
não tendo o requerente realizado o pagamento das despesas devidas, em tempo oportuno, carece o processo de pressuposto para desenvolver-se validamente, razão pela qual deve ser extinto, sem julgamento de mérito
”.

Nas razões do recurso (
id
17159310
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “as despesas com diligência de oficial de justiça devem ser adiantadas/pagas pela Fazenda, havendo a NECESSIDADE da diligência para o regular andamento do feito”;
2) “não sendo o pagamento/antecipação da diligência de Oficial de Justiça considerada custas ou despesa de ingresso, não há que se falar em cancelamento de distribuição”;

3
)
“Já está pacificado o entendimento de que é possível a configuração de abandono de causa nos processos executórios em que é parte o Ente Público quando este deixa de dar andamento regular ao processo. Ocorre que não é o caso dos autos”;
e
4) “Saliente-se que o Município Apelante não foi mais intimado para impulsionar o feito, sendo surpreendido pela extinção processual, sem que houvesse a intimação prevista pelo artigo 485, §1º, como error in procedendo”.

Requereu o provimento do recurso
para
anular a
respeitável sentença recorrida.

O recurso não deve ser provido.

Conforme consignado
na respeitável sentença recorrida “
a
o requerente foi dada a oportunidade de efetuar o preparo devido, especialmente no que se refere às despesas de ingresso, notadamente aquelas atreladas as diligências a serem realizadas pelos oficiais de justiça. Deixara, contudo, de recolher o numerário correspondente
”.

A matéria versada no recurso – abandono da execução fiscal em decorrência do não pagamento das despesas necessárias para realização da citação do executado por meio de oficial de Justiça – é bem conhecida nesta Corte. A propósito, entendo oportuno trazer a lume os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO RECORRENTE PARA RECOLHIMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. A intimação pessoal do Município, ocorre na pessoa de seu procurador, conforme preconizado pelo artigo 75, inciso III do Código de Processo Civil. 2. Devidamente intimado, pessoalmente, para o recolhimento das despesas relativas a diligência do oficial de justiça, o MUNICÍPIO DE VILA VELHA permaneceu inerte, circunstância que ensejou a prolação da sentença extintiva ora recorrida. 3. A municipalidade furtou-se a cumprir diligência que lhe competia - recolher as despesas necessárias à citação da parte executada por meio de oficial de justiça -, o que implica, ao reverso do que restou sustentado em sede de razões recursais, na extinção do feito por abandono. 4. Não há que se falar em incidência do artigo 40, da Lei nº 6.830/80, que prevê a possibilidade de suspensão do feito executivo para as hipóteses de não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, o que não se confunde com a impossibilidade de se realizar o ato citatório por falta de pagamento das despesas concernentes ao ato. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0000974-45.2014.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; data do julgamento: 11-06-2019; data da publicação/fonte: DJES 19-06-2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS INERENTES AO ATO. INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. INÉRCIA DO ENTE EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extinção da Execução Fiscal por abandono de causa independe de requerimento da parte executada, entretanto, a prolação da sentença terminativa pressupõe a efetiva desídia do exequente, e mais, depende de intimação pessoal prévia específica(TJES, Classe: Apelação, 062030026124, Relator: SAMUEL MEIRA Brasil Junior, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 15/09/2017). 2. Embora o autor tenha expressamente requerido a citação mediante oficial de justiça, não foram recolhidas as despesas inerentes ao ato. Ademais, intimado especificamente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, o exequente nada requereu, evidenciando, assim, o abandono da causa. 3. Não há que se falar em aplicação, no caso, do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que não se pode confundir a inércia da Fazenda Pública - que se verifica na espécie - com a dificuldade de localizar o executado ou bens passíveis de penhora. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0032594-75.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; data do julgamento: 02-07-2019; data da publicação/fonte: 11-07-2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, DO NCPC. INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA NÃO ATENDIDA. NÃO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Após ver frustrada a citação postal do Executado (fls. 12/13), o Município peticionou nos autos pleiteando a citação do mesmo por oficial de Justiça. Ocorre que o ente público deixou de recolher as despesas para a realização do ato e não declinou novo endereço do demandado (fls. 15 e 16). 2. Ato contínuo, o Magistrado determinou a intimação do Município para suprir a falta e impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias, como determina o art. 485, § 1º, do CPC, sob pena de extinção nos termos do art. 485, III, do NCPC (fl. 17). 3. Após constatada a inércia do apelante por mais de 09 (nove) meses, foi prolatada a sentença ora recorrida. 4. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, muito embora a Fazenda Pública não se sujeite ao adiantamento das custas e emolumentos nos processos de execução fiscal, deve a mesma adiantar os valores necessários ao custeio das despesas de transporte dos Oficiais de Justiça, quando tal modalidade de citação se mostrar necessária. 5. Tal inteligência foi objeto da Súmula nº 190, do Tribunal da Cidadania, segundo a qual: Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça. 6. Constatada a necessidade de promover a citação pessoal do executado nos moldes do art. 8º, I, da LEF, já que frustrada a tentativa de citação postal, é dever do exequente antecipar as despesas de deslocamento do Oficial de Justiça, com o intuito de possibilitar o prosseguimento válido do feito. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APL 0048547-79.2014.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; data do julgamento: 06-05-2019; data da publicação/fonte: DJES 15-05-2019).

Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “as despesas com o deslocamento dos oficiais de justiça não configuram custas ou emolumentos, motivo pelo qual não estão abrangidas pela isenção de que trata o art. 39 da Lei n. 6.830/1980, estando a Fazenda Pública obrigada a realizar o depósito prévio da quantia correspondente” (AgInt no REsp n. 2.012.328/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022). Logo, a falta de tal recolhimento implica na extinção do processo.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.